Tribunal: TJMT
Processo: 0002453-24.2015.8.11.0013
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002453-24.2015.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELANTE), LUCIANA COSTA PEREIRA - CPF: 015.185.011-92 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), ATELIE CRAVO E CANELA CONFEITARIA LTDA - CNPJ: 16.789.726/0001-95 (APELADO), GERSON LEMOS MAIA JUNIOR - CPF: 931.635.681-49 (APELADO), DARCKIUANE NATALIA SOUZA MACEDO MAIA - CPF: 014.958.031-20 (APELADO), Alexandre Mourão registrado(a) civilmente como ALEXANDRE SALES BRANDI MOURAO - CPF: 173.654.418-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. BLOQUEIO DE VALORES DE TERCEIRO.
SENTENÇA MANTIDA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta em ação de execução de título extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Bancário, ajuizada em 01/06/2015, na qual foi reconhecida a prescrição intercorrente e extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, em razão da paralisação do feito após suspensão determinada por ausência de bens penhoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é aplicável a prescrição intercorrente à execução de título extrajudicial diante da suspensão do feito por ausência de bens; (
ii
) estabelecer se a nova redação do art. 921, §4o, do CPC, dada pela Lei no 14.195/2021, pode incidir em processo em curso; (
iii
) determinar se diligências infrutíferas e bloqueio parcial de valores são aptos a interromper ou suspender o prazo prescricional; e (
iv
) verificar a aplicabilidade da Súmula 106 do STJ e a possibilidade de fixação de honorários recursais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente caracteriza-se pela inércia do exequente em promover atos efetivos de satisfação do crédito após a suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis, nos termos do art. 921, III, do CPC.

Tratando-se de execução fundada em Cédula de Crédito Bancário, aplica-se o prazo prescricional trienal, conforme o art. 44 da Lei no 10.931/2004 e o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra.

Decorrido o prazo de um ano de suspensão da execução, inicia-se a contagem do prazo da prescrição intercorrente, não interrompida por meras petições genéricas ou diligências infrutíferas junto aos sistemas informatizados do Judiciário.

A aplicação imediata da nova redação do art. 921, §4o, do CPC não configura retroatividade indevida, por se tratar de norma processual, sem prejuízo da
constatação de que a prescrição já se encontrava consumada mesmo à luz da disciplina anterior.

A Súmula 106 do STJ não se aplica à hipótese, pois a paralisação do feito decorre da ausência de bens penhoráveis e da inércia do exequente, e não de entraves inerentes ao mecanismo da Justiça.

O bloqueio de valores que não recaem sobre bens do devedor, posteriormente levantado por possuir natureza alimentar, não constitui ato apto a interromper o curso do prazo prescricional.

Reconhecida a prescrição intercorrente, a extinção da execução ocorre sem condenação em custas e honorários, nos termos do art. 921, §5o, do CPC, inexistindo base para fixação de honorários recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial inicia-se após um ano da suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis e consuma-se com a inércia do exequente pelo prazo prescricional do direito material.

Diligências infrutíferas e pedidos genéricos de pesquisa patrimonial não suspendem nem interrompem o prazo da prescrição intercorrente.

A Súmula 106 do STJ é inaplicável quando a paralisação do processo não decorre exclusivamente de falhas do Poder Judiciário.

O bloqueio de valores de terceiro, posteriormente liberados, não constitui causa interruptiva da prescrição intercorrente.

Reconhecida a prescrição intercorrente, não há condenação em custas ou honorários advocatícios, inclusive recursais, conforme o art. 921, §5o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 14, 85, §11, 487, II, 921, III, §4o e §5o; Lei no 10.931/2004, art. 44; Decreto no 57.663/1966 (Lei Uniforme de Genebra), art. 70.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula no 106; STJ, REsp no 1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção, j. 27.06.2018; STJ,
EAREsp
no 1.854.589/PR, Rel. Min. Raul Araújo, j. 24.11.2023; TJMT, Agravo de Instrumento no 1022792-45.2023.8.11.0000, Rel. Des.a
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 08.11.2023.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL
no
0002453-24.2015.8.11.0013

APELANTE: KIRTON BANK S
/
A - BANCO MULTIPLO

APELADO: ATELIE CRAVO E CANELA CONFEITARIA LTDA, GERSON LEMOS MAIA JUNIOR, DARCKIUANE NATALIA SOUZA MACEDO MAIA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por KIRTON BANK S.A. - BANCO MÚLTIPLO contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Pontes e Lacerda/MT, que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente em ação de execução de título extrajudicial
ajuizada pelo
KIRTON BANK S
/
A - BANCO MULTIPLO
, extinguindo o processo com resolução de mérito
(art.
487, II, do
CPC).

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese: a) a inaplicabilidade retroativa do artigo 921, §4o, do CPC, com redação dada pela Lei no 14.195/2021, ao período compreendido entre 20/09/2017 e 21/09/2021; b) a aplicabilidade da Súmula 106 do STJ, argumentando que a demora no andamento do processo não pode ser imputada à sua inércia; c) a ausência de inércia de sua parte no período entre 29/06/2022 a 29/06/2025, afirmando que sempre atendeu aos despachos e decisões judiciais; d) que o bloqueio parcial de valores seria apto a interromper a prescrição. Subsidiariamente, requer a não fixação de honorários recursais e o prequestionamento da matéria para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Em contrarrazões (
id
334851429), os apelados defendem a manutenção integral da sentença
e desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Na origem, cuida-se de ação de execução de título extrajudicial, visando a satisfação de crédito representado por Cédula de Crédito Bancário. A ação foi proposta em 01/06/2015, tendo os executados sido citados em 10/08/2015, sem que houvesse oposição de embargos à execução.

A controvérsia central do presente recurso gravita em torno da ocorrência ou não da prescrição intercorrente na execução de título extrajudicial, especificamente no que tange ao prazo para sua configuração e aos atos que poderiam interrompê-la ou suspendê-la.

Prima facie
, cumpre estabelecer as premissas teóricas que fundamentam a presente análise.

O instituto da prescrição intercorrente caracteriza-se, consoante magistério doutrinário consolidado, como a perda da pretensão executiva pela inércia do credor em promover os atos necessários ao regular andamento do processo por prazo superior àquele previsto em lei para o exercício da pretensão de direito material.

No ordenamento jurídico pátrio, a prescrição intercorrente encontra-se positivada no artigo 921
do CPC
, que estabelece o procedimento a ser observado quando não forem localizados bens penhoráveis do executado. O referido dispositivo determina a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspende também o curso do prazo prescricional. Decorrido este prazo sem a localização de bens penhoráveis, inicia-se a contagem do prazo da prescrição intercorrente.

No que concerne ao prazo prescricional aplicável à espécie, tratando-se de execução fundada em Cédula de Crédito Bancário, impende reconhecer a incidência do prazo trienal, conforme estabelecido pelo artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra, aplicável por força do artigo 44 da Lei no 10.931/2004, que determina a aplicação das normas de direito cambial aos títulos de crédito por ela regulados, no que não contrariar o disposto na referida lei.

In
casu
, o magistrado
a quo
reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente considerando dois marcos temporais distintos: o primeiro, iniciado após o término do prazo de suspensão da execução determinado em 20/09/2017, com início da contagem do prazo prescricional em 21/09/2018 e término em 21/09/2021; e o segundo, iniciado após
nova suspensão determinada em 28/06/2021, com início da contagem do prazo prescricional em 29/06/2022 e término previsto para 29/06/2025.

O apelante sustenta, como primeiro fundamento recursal, a inaplicabilidade retroativa do artigo 921, §4o, do CPC, com redação dada pela Lei no 14.195/2021, ao período compreendido entre 20/09/2017 e 21/09/2021, argumentando que tal aplicação violaria o princípio da irretroatividade das leis processuais e o ato jurídico perfeito.

A hermenêutica jurídica aplicável à espécie, conduz à compreensão de que as normas processuais têm aplicação imediata aos processos em curso, respeitados os atos processuais já praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada, conforme preconiza o art
.
14
CPC.

No caso sub examine, a Lei no 14.195/2021, que alterou a redação do artigo 921, §4o, do CPC, estabeleceu que o termo inicial do prazo da prescrição intercorrente seria a data da primeira tentativa frustrada de localização do devedor ou de bens penhoráveis, independentemente de eventual desídia do exequente.

Impende consignar, outrossim, que a alteração legislativa em comento não modificou o direito material do apelante, mas apenas estabeleceu critérios mais precisos para a contagem do prazo da prescrição intercorrente, visando conferir maior segurança jurídica e efetividade ao processo executivo.

Nesse diapasão, considerando a principiologia constitucional aplicável à espécie, notadamente os princípios da segurança jurídica e da razoável duração do processo, bem como a interpretação sistemática do ordenamento jurídico pátrio, forçoso reconhecer que a aplicação imediata da nova redação do artigo 921, §4o, do CPC aos processos em curso não configura retroatividade indevida, desde que respeitados os atos processuais já praticados.

Todavia, no caso concreto, verifica-se que o magistrado
a quo
, ao reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente, não fundamentou sua decisão exclusivamente na nova redação do artigo 921, §4o, do CPC, mas sim na constatação de que o processo executivo permaneceu paralisado, sem qualquer diligência útil do exequente, por lapso temporal superior ao prescricional, transcorrendo mais de 03 anos desde 21/09/2018, data em que se iniciou a contagem do prazo prescricional após o término do período de suspensão determinado em 20/09/2017.

Destarte, mesmo que se afastasse a aplicação da nova redação do artigo 921, §4o, do CPC ao período compreendido entre 20/09/2017 e 21/09/2021, ainda assim estaria configurada a prescrição intercorrente, considerando que o exequente permaneceu inerte
por prazo superior ao prescricional, não adotando medidas efetivas para a localização de bens penhoráveis do devedor.

O apelante sustenta, como segundo fundamento recursal, a aplicabilidade da Súmula 106 do
STJ
, argumentando que a demora no andamento do processo não pode ser imputada à sua inércia, mas sim a questões inerentes ao Poder Judiciário.

A Súmula 106 do STJ estabelece que "proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência".

In
casu
, verifica-se que a referida súmula não se aplica à hipótese dos autos, porquanto trata especificamente da demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, e não da paralisação do processo executivo por ausência de bens penhoráveis, situação que enseja a suspensão da execução e, posteriormente, a contagem do prazo da prescrição intercorrente.

Ademais, da análise acurada dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifica-se que a paralisação do processo executivo não decorreu de motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, mas sim da ausência de bens penhoráveis do devedor e da inércia do exequente em adotar medidas efetivas para a localização de tais bens.

Conforme se depreende do quadro cronológico apresentado nas contrarrazões, o processo executivo tramitou regularmente até a constatação da ausência de bens penhoráveis, quando foi determinada a suspensão da execução em 20/09/2017.

Após o término do período de suspensão, o exequente limitou-se a requerer a realização de pesquisas junto aos sistemas informatizados disponíveis ao Poder Judiciário, todas infrutíferas, não adotando outras medidas efetivas para a localização de bens do devedor.

Nesse contexto, não se vislumbra a ocorrência de demora no andamento do processo por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, mas sim a paralisação do feito por ausência de bens penhoráveis e pela inércia do exequente em adotar medidas efetivas para a satisfação de seu crédito.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO
CONFIGURADAS COM RELAÇÃO AO ALUDIDO ASPECTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ART. 921, §5o DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. (...) III. Razões de decidir. 3. Os embargos declaratórios destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não possuindo caráter substitutivo da decisão embargada. 4. Restou devidamente comprovada a prescrição intercorrente, uma vez que a Cédula de Crédito Bancário, firmada em 29 de fevereiro de 2012, com vencimento final em 28 de fevereiro de 2017, ensejou execução ajuizada em 20 de abril de 2017, porém a citação da executada apenas ocorreu em 16 de maio de 2024, transcorridos sete anos do ajuizamento, sem demonstração de que a demora decorreu de entraves exclusivos do serviço judiciário. 5. O título executivo em questão submete-se ao prazo prescricional trienal, nos termos do artigo 44 da Lei 10.931/2004 e artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra, sendo que o exequente contribuiu decisivamente para a paralisação do feito. 6. A insurgência quanto à condenação em honorários sucumbenciais merece acolhimento, considerando que o Superior Tribunal de Justiça, nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial no 1.854.589, consolidou o entendimento de que, em caso de extinção da execução por prescrição intercorrente, deve prevalecer o princípio da causalidade na fixação dos ônus sucumbenciais. 7. A resistência do exequente ao reconhecimento da prescrição intercorrente não afasta o princípio da causalidade, pois as premissas que autorizaram o ajuizamento da execução estavam apoiadas na presunção de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo e no inadimplemento do devedor, sendo direito da parte defender-se das alegações contrárias e recorrer das decisões desfavoráveis. 8. A atual redação do parágrafo 5o do artigo 921 do Código de Processo Civil, inserida
pela Lei no 14.195/2021, estabelece expressamente que o reconhecimento da prescrição intercorrente importa extinção sem ônus para as partes, afastando a condenação em custas e honorários sucumbenciais. IV. Dispositivo e tese. 8. Embargos de declaração parcialmente acolhidos. Tese de julgamento: "1. O reconhecimento da prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial, quando a citação não se perfectibiliza no prazo legal por inércia ou desídia do exequente, não afasta a consumação do prazo prescricional trienal aplicável à cédula de crédito bancário. 2. Na hipótese de extinção da execução por prescrição intercorrente, o princípio da causalidade impõe a não condenação do exequente em honorários sucumbenciais, considerando que o ajuizamento da ação decorreu do inadimplemento do devedor, em conformidade com o artigo 921, parágrafo 5o, do Código de Processo Civil e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça." Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 240, § 1o e § 3o; 921, § 5o; 1.022; Lei no 10.931/2004, art. 44; Decreto no 57.663/1966, art. 70.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EAREsp
no 1.854.589/PR, Rel. Min. Raul Araújo, j. 24/11/2023; STJ,
AgInt
no REsp no 1.864.870/AM, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 15/06/2020; Súmula no 106/STJ; STJ,
AgInt
no
AREsp
no 2.426.414/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 26/02/2024; TJMT, Agravo de Instrumento no 1022792-45.2023.8.11.0000, Rel. Des.a
Antonia
Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 08/11/2023. (N.U 1007308-15.2024.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2025,
Publicado
no DJE 26/11/2025)

O apelante sustenta, como terceiro fundamento recursal, a ausência de inércia de sua parte no período entre 29/06/2022
a
29/06/2025, afirmando que sempre atendeu aos despachos e decisões judiciais.

No que tange a este argumento, imperioso destacar que a mera apresentação de petições genéricas e a realização de diligências infrutíferas não têm o condão de interromper ou suspender o curso do prazo prescricional, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria.

Para que haja a interrupção ou suspensão do prazo prescricional, é necessária a prática de atos que demonstrem, de forma inequívoca, o interesse do exequente em prosseguir com a execução e a efetiva tentativa de satisfação do crédito, como a localização e penhora de bens do devedor.

In
casu
, verifica-se que o apelante, no período indicado, limitou-se a requerer a realização de pesquisas junto aos sistemas informatizados disponíveis ao Poder Judiciário, todas infrutíferas, não adotando outras medidas efetivas para a localização de bens do devedor.

Ademais, conforme destacado pelo magistrado a quo, a única penhora realizada no período recaiu sobre valores existentes na conta bancária pessoal da inventariante, e não do devedor, tendo sido posteriormente liberada por decisão judicial que reconheceu tratar-se de verba de natureza alimentar.

Destarte, não se vislumbra a ocorrência de atos que pudessem interromper ou suspender o curso do prazo prescricional no período indicado, restando configurada a inércia do exequente em adotar medidas efetivas para a satisfação de seu crédito.

O apelante sustenta, como quarto fundamento recursal, que o bloqueio parcial de valores seria apto a interromper a prescrição, mesmo que não tenha havido a satisfação integral do crédito.

No que concerne a este argumento, imperioso destacar que a interrupção da prescrição, como medida excepcional, exige a ocorrência de fatos ou atos específicos previstos em lei, capazes de demonstrar a liquidez da dívida ou a busca do devedor em satisfazê-la.

No caso sub examine, verifica-se que o bloqueio de valores realizado recaiu sobre a conta bancária pessoal da inventariante, e não do devedor, tendo sido posteriormente liberado por decisão judicial que reconheceu tratar-se de verba de natureza alimentar.

Nesse contexto, não se vislumbra a ocorrência de ato que pudesse interromper o curso do prazo prescricional, porquanto o bloqueio não recaiu sobre bens do devedor e não resultou na satisfação, ainda que parcial, do crédito exequendo.

Ademais, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria, o mero bloqueio de valores, sem a efetiva satisfação do crédito, não tem o condão de interromper
o curso do prazo prescricional, especialmente quando posteriormente liberado por decisão judicial.

Diante das premissas teóricas estabelecidas e da análise acurada dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, forçoso reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente no caso concreto.

Conforme destacado pelo magistrado
a quo
, a execução foi suspensa em 20/09/2017 ante a não localização de bens penhoráveis, nos termos do artigo 921, inciso III, do
CPC.

Após o término do período de suspensão de 1 (um) ano, iniciou-se a contagem do prazo da prescrição intercorrente em 21/09/2018, o qual se ultimou em 21/09/2021, considerando o prazo trienal aplicável à espécie.

Durante este período, não houve qualquer ato que pudesse interromper ou suspender o curso do prazo prescricional, porquanto o exequente limitou-se a requerer a realização de pesquisas junto aos sistemas informatizados disponíveis ao Poder Judiciário, todas infrutíferas, não adotando outras medidas efetivas para a localização de bens do devedor.

Ademais, mesmo que se considerasse o segundo marco temporal indicado pelo magistrado a quo, iniciado após nova suspensão determinada em 28/06/2021, com início da contagem do prazo prescricional em 29/06/2022, ainda assim estaria configurada a prescrição intercorrente, considerando que o exequente permaneceu inerte por prazo superior ao prescricional, não adotando medidas efetivas para a localização de bens penhoráveis do devedor.

Nesse diapasão, considerando a principiologia constitucional aplicável à espécie, notadamente os princípios da segurança jurídica e da razoável duração do processo, bem como a interpretação sistemática do ordenamento jurídico pátrio, forçoso reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente no caso concreto, impondo-se a manutenção da sentença recorrida.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL FUNDADA EM NOTA PROMISSÓRIA. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS ÚTEIS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a alegação de prescrição intercorrente, nos autos de execução de título extrajudicial proposta em 1996, baseada em nota promissória vencida em 15.04.1995.

2. O executado aponta paralisações processuais, sem impulso útil do exequente e pleiteia a extinção do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se está configurada a prescrição intercorrente em execução proposta sob a égide do CPC/1973, considerando-se: (i) a suspensão do processo por ausência de bens; (
ii
) a ausência de impulso útil por parte do exequente após o decurso do prazo legal de um ano;

(
iii
) o impacto das diligências infrutíferas na contagem do prazo prescricional; e (
iv
) se houve responsabilidade exclusiva do Poder Judiciário pela paralisação do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A execução foi suspensa em 02.05.2000 por ausência de bens e, após o prazo legal de um ano (02.05.2001), o exequente permaneceu inerte por mais de três anos, conforme fixado pelo STJ no REsp 1.604.412/SC.

5. Diligências infrutíferas não são hábeis a suspender ou interromper o prazo da prescrição intercorrente, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

6. Não se comprovou que a paralisação decorreu exclusivamente de falhas do Poder Judiciário, o que afasta a aplicação da Súmula 106 do STJ.

7. O crédito permanece insatisfeito após quase 20 anos de tramitação, sendo reconhecida a prescrição intercorrente, com extinção da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento: “1. A prescrição intercorrente inicia-se após um ano da suspensão da execução por ausência de bens. 2. Diligências infrutíferas não suspendem nem interrompem a
contagem do prazo prescricional. 3. A alegação de morosidade judicial não impede o reconhecimento da prescrição intercorrente, salvo prova de que a paralisação decorreu exclusivamente do Poder Judiciário.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 924, V, e 921, §5o; Decreto no 57.663/1966,
arts
. 70 e 77.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção, j. 27.06.2018; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.294.113/DF, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 09.10.2023; STJ,
AgInt
no REsp 1.986.517/PR, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 23.08.2022; TJMT, Apelação Cível 0000880-89.2003.8.11.0006, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 12.07.2025.

(N.U 1031557-34.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/12/2025,
Publicado
no DJE 30/10/2025)

O apelante formula pedido subsidiário de não fixação de honorários recursais, argumentando que não houve condenação em honorários advocatícios na sentença recorrida.

No que tange a este pedido, imperioso destacar que a condenação em honorários recursais, prevista no artigo 85, §11, do
CPC
, pressupõe a existência de condenação anterior em honorários advocatícios, a ser majorada em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal.

In
casu
, verifica-se que a sentença recorrida não condenou o apelante ao pagamento de honorários advocatícios, em razão do disposto no artigo 921, §5o, do
CPC
, que estabelece que o reconhecimento da prescrição intercorrente não implica condenação em custas e honorários advocatícios.

Destarte, não havendo condenação anterior em honorários advocatícios a ser majorada, não há que se falar em fixação de honorários recursais, impondo-se o acolhimento do pedido subsidiário formulado pelo apelante.

O apelante formula pedido de prequestionamento da matéria para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, especialmente no que concerne à divergência jurisprudencial apontada e à aplicabilidade da Súmula 106 do STJ.

No que tange a este pedido, imperioso destacar que o prequestionamento, como requisito de admissibilidade dos recursos excepcionais, exige a prévia discussão e decisão da matéria pelo órgão jurisdicional a quo, não se confundindo com a mera menção genérica a dispositivos legais ou a temas jurídicos.

In
casu
, verifica-se que as questões suscitadas pelo apelante foram devidamente analisadas e decididas no presente voto, restando
prequestionada
a matéria para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026